Tribunal: TJMT
Processo: 1025459-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025459-38.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Provas, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVANTE), ADILSON GUSTAVO PRADA - CPF: 527.921.379-91 (AGRAVADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA –

DESPACHO SANEADOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – PRODUTOR RURAL - INSUMOS AGRÍCOLAS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Observa-se dos autos que o agravado, na condição de produtor rural, aplica os insumos agrícolas adquiridos junto à agravante para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reclamação Indenizatória de no 0001514-76.2017.8.11.0109, ajuizada por ADILSON GUSTAVO PRADA, deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz o agravante que, ao contrário do entendimento do magistrado de origem, o contexto litigioso não permite a mitigação da teoria finalista, consoante o entendimento amplo da jurisprudência pátria, a qual perfilha o entendimento de que a aquisição de insumos para a produção de outros bens, como é o caso dos autos, não caracteriza uma relação de consumo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente recurso sobre a aplicabilidade ou não do código de defesa do consumidor à espécie, visto que o agravado seria produtor rural.

Conforme disciplina o art. 2o do CDC “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. ”

Nesse passo, observa-se dos autos que o agravado, na condição de produtor rural, aplica os insumos agrícolas adquiridos junto à agravante para incrementar a sua atividade empresarial, em busca de proveito econômico, situação que não atende, portanto, ao conceito de destinatário final do produto e afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL.RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1177172/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. QUEBRA DE SAFRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014)

Nesse sentido ainda, segue o posicionamento recente deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – ART. 130, DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE ACORDO PARA PRORROGAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DE NOME – DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA NA DATA - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, já vem se manifestando no sentido de que às relações entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois, entende que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos agrícolas em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade econômica. (...) (Ap 119455/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016)

Assim, restando claro que a hipótese não se trata de relação consumerista, deve ser reformada a decisão que inverteu o ônus probatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e afastar a possibilidade de inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023